Tribunal: TJPA
Processo: 0012786-31.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012786-31.2013.8.14.0301

APELANTE: CARMEN LUCIA DA ROCHA RODRIGUES, RUBENS DE ARAUJO RODRIGUES

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA, VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO EM OBRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO E DE PROVA DO PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO PREVISÃO CONTRATUAL. FALTA DE PROVA DO PAGAMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. Nos termos do art. 373, I do CPC, os autores não se desincumbiram de provar os fatos constitutivos do seu direito, a teor do que dispõe o dispositivo da lei processual. Assim, não estando contratado o pagamento de comissão de corretagem e não havendo prova do pagamento, não há que se falar em restituição de valores a esse título. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº:
0012786-31.2013.8.14.0301

APELANTE:
CARMEN LUCIA DA ROCHA RODRIGUES

APELANTE: RUBENS DE ARAUJO RODRIGUES

ADVOGADOS: TADZIO GERALDO NAZARETH DIAS

OAB/PA 15.457

APELADO:
PROJETO IMOB VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA

APELADO: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

ADVOGADO: LENON WALLACE IZURU DA CONCEIÇÃO YAMADA OAB/PA 14.618

E OUTROS

APELADO: CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

ADVOGADO: THIAGO AUGUSTO OLIVEIRA DE MESQUITA

RELATORA: DESª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CARMEN LUCIA DA ROCHA RODRIGUES E RUBENS DE ARAUJO RODRIGUES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Autor/Apelante
para:
a)
declarar válida a cláusula de tolerância de 180 dias após o prazo de conclusão,
b)
condenar as Requeridas ao pagamento de Indenização de lucros cessantes,
c)
ordenar a restituição dos valores pagos a título de evolução da obra, durante o período compreendido entre março de 2011 a junho de 2012
e d)
a

improcedência do pedido de restituição do valor de R$12.151,65 (doze mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos) a título de comissão de corretagem.

Narra a Inicial, em síntese, que os autores celebraram contrato, em 24/03/2009. para a aquisição de uma unidade imobiliária que deveria ser entregue em outubro/2009. Ocorre que, além de a entrega ter ocorrido somente em setembro/2011, os autores pagaram valores que entendem indevidos a título de comissão de corretagem e “taxa de construção”.

A sentença impugnada condenou as Rés/Apeladas ao pagamento de indenização por lucro cessantes, a restituição dos valores pagos a título de evolução da obra, no período de mora da construtora e declarou válida a cláusula de prorrogação de 180 dias do prazo de entrega da obra. Porém, quanto à comissão de corretagem o Juiz sentenciante negou o pedido de restituição, considerando que, embora se não vislumbre a cobrança expressa no instrumento contratual, os autores não conseguiram comprovar que o valor requerido foi realmente empregado a título de comissão de corretagem, senão a título de sinal para a reserva da uniade.

Inconformada, com o capítulo da sentença que negou a restituição da comissão de corretagem a Autora/Apelante interpôs o presente Recurso e em suas razões recursais aduz, que a prova do alegado se encontra no financiamento feito pelo apelante junto à instituição financeira (CEF) e que não deve prosperar a alegação de que se tratava de taxa para incorporação do bem imóvel, uma vez que o mesmo foi financiado de forma integral pelo agente financeiro (ID n.º 1973871).

Em sede de contrarrazões a Ré/Apelada CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA afirma, que o valor que a imobiliária recebeu trata-se de comissão de corretagem pelo fechamento do negócio, que é protegida por lei (ID 1973872 - Pág. 1 - 7). Enquanto que segunda Ré/Apelada

PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA e VIVER INCORPORADORA E CONTRUTORA S.A

(ID 1973873 - Pág. 11
) afirma que não houve cobrança de comissão de corretagem e que os valores que os apelantes alegam ter pagos a título de cobrança de corretagem, na verdade nada mais são do que as parcelas que foram devidamente estipuladas e previstas em contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, para a aquisição da unidade habitacional referida
(ID 1973873 - Pág. 1 – 17).

O Recurso foi recebido no duplo efeito (ID

2390603 - pp. 1).

Não houve manifestação favorável das partes quanto à intimação para Audiência de Conciliação (ID 3937438 - pp. 1)

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

O recurso é tempestivo, adequado à espécie, sem preparo, por tramitar sob o pálio da justiça gratuita (ID 1973795 - Pág. 1-4). Estando preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço-o.

Trata-se de apelo interposto contra sentença de parcial procedência de Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual e Repetição do Indébito, por meio do qual os recorrentes se insurgem apenas contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de restituição da comissão de corretagem.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir se andou bem a sentença ao concluir pela inexistência do direito à restituição de comissão de corretagem, diante da ausência de prova documental no sentido de cobrança efetiva a esse título.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Reputo irreprochável a sentença apelada, a qual analisou pontualmente cada um dos pedidos à luz do direito posto e da causa de pedir.

Sobre a validade da comissão de corretagem, o STJ,
em 2016, em sede de recursos repetitivo, estabeleceu a Tese (Tema 938) da validade da cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de imóveis, desde que ele seja previamente informado do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
.
1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1599511 SP 2016/0129715-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/08/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/09/2016).

No contrato celebrado entre as partes (ID n. 1973786 – págs. 17 e ss.), bem como na proposta de compra de ID n.º 1973788 – pág. 14 e ss., não há previsão tampouco destaque do valor da comissão de corretagem.

Os próprios recorrentes afirmaram na petição inicial que teria havido cobrança indevida do valor de R$ 12.151,65, “provavelmente”, a título de comissão de corretagem (ID n. 1973786 – pág. 4).

Especificamente sobe o capítulo recorrido, corroboro a tese de que não há prova nos autos de que os autores/apelantes desembolsaram o valor de R$ 12.151,65 a título de comissão de corretagem. Por outro lado, há indicativo nos autos de que tal valor foi pago a título de sinal para a reserva da unidade imobiliária, ao passo que os boletos de pagamento destinam os valores para a incorporadora.

O argumento de que os apelantes financiaram integralmente o imóvel perante o agente financeiro não conduz inexoravelmente à conclusão de que aqueles valores teriam sido cobrados a título de comissão de corretagem, porquanto inexistente qualquer documento que identifique tal cobrança.

Assim, não estando contratado o pagamento de comissão de corretagem e não havendo prova do pagamento, não há que se falar em restituição de valores a esse título.

Note-se, por oportuno, que não obstante a apelada CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA., tenha defendido a legalidade da comissão de corretagem, bem como de seu recebimento, além de uma suposta previsão expressa em contrato, fato é que não consta dos presentes autos nenhuma prova de que tal comissão foi efetivamente cobrada dos apelantes, sob essa rubrica, tampouco se verifica sua previsão contratual. Desse modo, a alegações genéricas de Corré devem ser analisadas à luz da prova produzida nos autos, especialmente quando divorciadas da realidade demonstrada.

Destarte, a despeito da tutela do consumidor em contratos de adesão, entendo que, no caso concreto, deve prevalecer o entendimento firmado no juízo de piso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, 05 de agosto de 2021

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 30/08/2021